Tribunal: STF
Processo: Rcl 50432
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Docas da Paraíba alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba violado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.320.054 (Tema 1.140).



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral (RE 594.015 - Tema 385), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). 



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, por entender o que o caso em julgamento melhor se amolda ao Tema 1.140. 



    Busca, em consequência, seja cassada a decisão reclamada.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    O órgão reclamado prestou nestes autos as seguintes informações:



     Quanto ao mérito da reclamação, vislumbra-se que a Reclamante afirma que o acórdão impugnado teria inobservado a tese jurídica de caráter vinculante fixada no tema 1140 das repercussões gerais (RE 1320054), segundo o qual “as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. 



    Permissa vênia, ao que parece, por meio da presente Reclamação, a parte insurgente parece querer ampliar ou, até mesmo, modificar a causa de pedir expressa na peça vestibular da ação ordinária que ainda tramita nesta instância recursal. 



    O fundamento jurídico expresso na peça inaugural da ação declaratória reside no fato de que os bens públicos de propriedade da União e repassados à Companhia Docas da Paraíba, por meio de convênio n° 09/1997, celebrado com o Ministério dos Transportes, estariam abrangidos pela imunidade tributária recíproca, mesmo diante da afetação à exploração de uma atividade de natureza econômica. Conforme vislumbrado pelo próprio STF, por meio de decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, a matéria se assemelha àquilo que restou decidido no tema 385 da jurisprudência vinculante. 



    O Tribunal de Justiça limitou-se, portanto, a dar cumprimento à determinação exarada pela Presidência desta Suprema Corte, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência deste Tribunal ou descumprimento de suas decisões.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator